Tribunal: TJES
Processo: 0005417-10.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Ameaça; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005417-10.2021.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ELI JULIO FERREIRA DIAS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005417-10.2021.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ELI JULIO FERREIRA DIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PENA ADEQUADA E PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Eli Julio Ferreira contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares, que o condenou à pena de 3 anos e 6 meses de detenção, em regime aberto, pelos crimes de lesão corporal (art. 129, § 9º, do Código Penal) e ameaça (art. 147, "caput", do Código Penal), no âmbito da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/06). A defesa pleiteia a redução da pena-base ao mínimo legal, alegando falta de fundamentação concreta e específica para a sua exasperação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em avaliar a legalidade e proporcionalidade da fixação da pena-base, considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis apontadas na sentença de primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pena-base fixada na sentença observa os requisitos dos arts. 59 e 68 do Código Penal, com fundamentação adequada em cinco circunstâncias judiciais desfavoráveis, respaldadas em elementos concretos extraídos dos autos.

A jurisprudência consolidada admite a exasperação da pena-base em fração proporcional (1/8 ou 1/6) por cada circunstância judicial negativa, desde que fundamentada de maneira idônea, como ocorreu no caso.

O magistrado, no exercício de seu livre convencimento motivado, pode valorar as circunstâncias judiciais com discricionariedade, desde que respeite os limites legais e o princípio da proporcionalidade, inexistindo, nos autos, qualquer flagrante ilegalidade ou erro na dosimetria.

A argumentação da defesa carece de amparo, considerando que a sentença seguiu fielmente as diretrizes normativas e jurisprudenciais aplicáveis à fixação da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A fixação da pena-base deve observar as diretrizes dos arts. 59 e 68 do Código Penal, sendo admissível a exasperação proporcional, desde que devidamente fundamentada com base em elementos concretos constantes dos autos.

A análise discricionária das circunstâncias judiciais pelo magistrado encontra respaldo no princípio do livre convencimento motivado, desde que respeitados os limites legais e o princípio da proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 59, 68, 129, § 9º, e 147, "caput"; Lei nº 11.340/06.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 639.783/MS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 03/08/2021; STJ, AgRg no REsp 1919602/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19/10/2021
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005417-10.2021.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ELI JULIO FERREIRA DIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por

ELI JULIO FERREIRA,

contra a r. sentença proferia pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares que o condenou pela prática dos crimes descritos nos artigos 129, §9º, e 147, “caput”, na forma do art. 69, “caput”, todos do Código Penal, no âmbito da Lei 11.340/06, a uma pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de detenção, para cumprimento no regime aberto.

Na forma das razões recursais, a defesa busca a redução da pena-base para o mínimo legal, pois carece de fundamentação concreta e específica para a exasperação.

Contrarrazões ministeriais, requerendo a negativa de provimento do recurso.

Submetido o feito ao Ministério Público de Segundo Grau, foi lançado o judicioso parecer de lavra do ilustre Procurador de Justiça Benedito Leonardo Senatore, pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Pois bem.

Quanto à pena-base aplicada ao apelante, observo que não há nenhum equívoco ou erro na dosimetria e na fixação da reprimenda, visto que foram observados os requisitos legais pertinentes à matéria, tendo o julgador seguido à risca os ditames estabelecidos pelos artigos 59 do Código Penal para a fixação da pena-base.

É sabido que as circunstâncias judiciais podem ser analisadas pelo magistrado de forma discricionária, desde que respeitados os elementos constantes dos autos. Neste sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS. FUNDAMENTO IDÔNEO. PROPORCIONALIDADE VERIFICADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO INCIDÊNCIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI. PACIENTE QUE SE DEDICAVA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. INVERSÃO DO JULGADO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO E PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Como é cediço, a dosimetria da pena insere-se em um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.

2. Em se tratando de crime de tráfico de drogas, como ocorre in casu, o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei n.º 11.343/2006.

3. No caso dos autos, não há ilegalidade a ser sanada, uma vez que a quantidade de drogas apreendidas é expressiva e a natureza da droga também é deletéria (101 kg de cocaína), circunstâncias que justificam o aumento da pena-base.

4. Cabe consignar que, com base no princípio do livre convencimento motivado, ainda que valorado um único vetor, considerada sua preponderância, o julgador poderá concluir pela necessidade de exasperação da pena-base em fração superior se considerar expressiva a quantidade da droga, sua diversidade e natureza (art. 42 da Lei n. 11.343/2006) (AgRg no HC 639.783/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe 6/8/2021). 5. (...). 9. Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no HC n. 906.315/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024.)”.

Analisando a dosimetria procedida pelo magistrado sentenciante, constato que não merece qualquer alteração, tendo em vista que este seguiu fielmente as diretrizes estabelecidas no artigo 59 e 68, do Código Penal, estando as reprimendas bases impostas em patamar compatível com os atos praticados pelo recorrente, vez que ostenta em seu desfavor 05 (cinco) circunstâncias judiciais desfavoráveis,
devidamente fundamentadas com base nos elementos concretos existentes nos autos
.

Vale destacar que a jurisprudência firmou entendimento de que, não é desproporcional a exasperação da pena-base em 1/8 do intervalo entre as penas máximas e mínima, por cada vetor negativo; ou 1/6 sobre a pena mínima. (STJ. AgRg no REsp 1919602/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021).

Assim, a pena aplicada encontra-se adequada e proporcional ao caso em análise.

Por todo o exposto e em consonância com a d. Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO,
mas
NEGO-LHE

PROVIMENTO,
para manter intacta a r. Sentença de 1º Grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.